Tribunal: STJ
Processo: 0712853-10.2023.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868808 - DF (2025/0066736-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADA
: MARINA DOS SANTOS MATOS - DF058123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial devido à intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o agravo em recurso especial
interposto é intempestivo; e (ii) se houve justa causa para a perda do prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte alegou problemas de saúde como justa causa para a perda do prazo
recursal, mas não comprovou a relação entre o atestado apresentado e a data de
interposição do recurso.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada durante o recesso
forense, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil após o recesso. O agravo foi
interposto fora do prazo de 15 dias corridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O início do prazo recursal das decisões publicadas durante o
recesso forense ocorre no primeiro dia útil seguinte ao seu encerramento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798-A.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.617.542
.
/SP, Rel. Min> Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 23/6/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48660227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c38d5112-b2f8-4958-9f95-50207b8b48bb

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c38d5112-b2f8-4958-9f95-50207b8b48bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868808 - DF (2025/0066736-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADA
: MARINA DOS SANTOS MATOS - DF058123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial devido à intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o agravo em recurso especial
interposto é intempestivo; e (ii) se houve justa causa para a perda do prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte alegou problemas de saúde como justa causa para a perda do prazo
recursal, mas não comprovou a relação entre o atestado apresentado e a data de
interposição do recurso.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada durante o recesso
forense, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil após o recesso. O agravo foi
interposto fora do prazo de 15 dias corridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O início do prazo recursal das decisões publicadas durante o
recesso forense ocorre no primeiro dia útil seguinte ao seu encerramento."
Documento eletrônico VDA48434175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/06/2025 13:29:44
Código de Controle do Documento: b2100e61-e2d1-4abb-858d-0dea3ae8de8d

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798-A.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.617.542
.
/SP, Rel. Min> Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 23/6/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 688/694 interposto por M A DA S contra
decisão do Presidente do STJ que, à fl. 684, não conheceu do recurso em razão de
intempestividade.
No agravo regimental ora interposto (fls. 688/694), a parte limitou-se a
reconhecer que o prazo legal foi, de fato, ultrapassado, porém, alega que isso não se
deu por desídia ou má-fé, mas sim por um equívoco na contagem.
Sustenta que não há prova concreta para a condenação, existindo
exclusivamente a palavra da vítima. Invoca princípios constitucionais e a possibilidade
de afastar a intempestividade. Aduz que a defesa enfrentou problemas de saúde que
comprometeu a atuação no caso.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para
provimento do recurso subjacente.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
De plano, embora a defesa alegue a ocorrência de problemas de saúde, a justa
causa para a perda do prazo recursal não ficou comprovada. Notadamente, trouxe
atestado de acompanhamento de pessoa doente no dia
(fl. 693) que não se
5/12/2024
relaciona com a data de interposição do recurso.
Vejamos.
Verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
disponibilizada no DJEN em
, tendo sido publicada no primeiro dia útil
23/12/2024
seguinte, em
, durante o recesso forense.
24/12/2024
Nessa situação, prazo recursal tem início no primeiro dia útil após o
encerramento do recesso forense. Precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS
INTEMPESTIVOS. DECISÃO PUBLICADA EM PERÍODO
DE SUSPENSÃO. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE AO TÉRMINO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48434175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/06/2025 13:29:44
Código de Controle do Documento: b2100e61-e2d1-4abb-858d-0dea3ae8de8d

1. A publicação da decisão recorrida em período de
suspensão de prazo recursal enseja a prorrogação de seu
termo a quo para o primeiro dia útil subsequente ao
término da suspensão.
2. Nesse sentido e por interpretação analógica,
"Ainda que a intimação da decisão denegatória do recurso
especial tenha sido efetivada durante o recesso forense,
quando os prazos estavam suspensos, a contagem
recomeça no primeiro dia útil imediatamente após o
término do recesso, incluindo-se o primeiro dia do
recomeço do prazo, nos termos do artigo 179, do Código
de Processo Civil." (AgRg no Ag 766.334/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
,
03/04/2007
DJ
, p. 376)
14/05/2007
3. Na espécie, finalizada a suspensão do prazo em
3.5.2020, intempestivo é o recurso interposto pela parte no
dia 6.5.2020, já que o início do cômputo ocorreu no dia
4.5.2020, segunda-feira, e o término no dia 5.5.2020.
4. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.617.542
/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/6/2020
4/8/2020

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOS
AUTOS JUNTADO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL QUE COMPROVA A SUSPENSÃO
DOS PRAZOS POR UM DIA EM RAZÃO DAS CHUVAS
INTENSAS E ALAGAMENTOS OCORRIDOS NA CAPITAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECONHECIMENTO DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A suspensão dos prazos processuais no período
de 20 de dezembro a 20 de janeiro prevista no art. 220 do
CPC/2015 não suspende a prática dos atos processuais,
que podem ser realizados em qualquer dia útil, nos termos
do art. 212 combinado com o art. 216 do CPC/2015. Dessa
forma, intimado o recorrente em
, no recesso
20/12/2019
forense do final do ano, o dies a quo para o cômputo do
prazo processual se inicia no primeiro dia útil seguinte ao
dia 20 de janeiro do ano seguinte, o que, no caso, ocorreu
Nesse passo, o dies ad
no dia 21 de janeiro de 2020.
quem para a interposição do recurso especial seria 10 de
fevereiro de 2020. Ocorre que o recorrente, ora
embargante, comprovou, na interposição do recurso
especial (fl. 346), que a Corte de origem emitiu ato no dia
10 de fevereiro de 2020, suspendendo, apenas nesse dia,
o expediente e os prazos em razão das fortes chuvas que
atingiram a capital do Estado de São Paulo naquele dia.
Assim, deve ser acolhido os embargos de declaração, a
fim de reconhecer a tempestividade do recurso especial
interposto no dia 11 de fevereiro de 2020.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
1.754.744/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
13/6/2024
Documento eletrônico VDA48434175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/06/2025 13:29:44
Código de Controle do Documento: b2100e61-e2d1-4abb-858d-0dea3ae8de8d

No caso concreto, diante da suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20
de janeiro preconizada no art. 798-A do CPP, considerando que
foi terça-
21/1/2025
feira, tem-se que nesta data teve início o prazo, encerrando-se os 15 dias corridos em
. Por seu turno, o agravo somente foi interposto em
.
4/2/2025
5/2/2025
Acrescente-se que, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, a parte permaneceu
inerte (fl. 681).
Portanto, de fato, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c
os arts. 1.003, § 5o e 1.042,
, todos do CPC, bem como do art. 798 do CPP.
caput
Sobre o tema, cita-se precedente (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PETICIONAMENTO
EQUIVOCADO. CERTIDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisões que
rejeitaram os aclaratórios opostos em face do decisum que
não conheceu de agravo em recurso especial devido
à intempestividade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
a) se o agravo em recurso especial interposto é
tempestivo; e b) se eventual oportunidade conferida pelo
Tribunal de origem para o correto peticionamento
o recurso ou a constatação de tempestividade do agravo
em recurso especial pela Corte local impedem conclusão
diversa no STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a
contagem de prazos em dias úteis do CPC não se aplica
ao processo penal, diante do regramento específico do art.
798 do CPP.
4. O agravo em recurso especial foi interposto fora
do prazo de quinze dias corridos.
5. Eventual oportunidade conferida pelo Tribunal de
origem ao agravante para o correto peticionamento
o recurso ou a constatação de tempestividade do agravo
em recurso especial pela Corte local não vincula o STJ,
que possui o juízo de admissibilidade definitivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os prazos para interposição
de recursos em matéria penal são contados em dias
corridos, conforme o art. 798 do CPP. 2. Eventual
oportunidade conferida pelo Tribunal de origem ao
agravante para o correto peticionamento o recurso ou a
constatação de tempestividade do agravo em recurso
especial pela Corte local não vincula o STJ, que possui o
juízo de admissibilidade definitivo.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2699344
/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão
Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 19/3
/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN
).
24/3/2025
Documento eletrônico VDA48434175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/06/2025 13:29:44
Código de Controle do Documento: b2100e61-e2d1-4abb-858d-0dea3ae8de8d

Conclui-se, portanto, de maneira tecnicamente correta, que o recurso não foi
conhecido, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, voto no sentido do improvimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48434175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/06/2025 13:29:44
Código de Controle do Documento: b2100e61-e2d1-4abb-858d-0dea3ae8de8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.868.808 / DF
Número Registro: 2025/0066736-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07128531020238070006 7128531020238070006
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A DA S
ADVOGADA
: MARINA DOS SANTOS MATOS - DF058123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M A DA S
ADVOGADA
: MARINA DOS SANTOS MATOS - DF058123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48640605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: ab242a39-3a2d-4e8c-b927-de3c805bba22

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: ab242a39-3a2d-4e8c-b927-de3c805bba22